Tribunal: TJDFT
Processo: 0749536-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SUBMETER-SE AO ETILÔMETRO (CTB, ART. 165-A). PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA COM DESCONTO DE 40%. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA PRÉVIA E INTERPOSIÇÃO DE RECUSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que não foi notificado da penalidade de suspensão e que a adesão da proprietária do veículo ao SNE não poderia impedir o exercício do contraditório pelo condutor. Aduz que o sistema do Detran/DF bloqueou a funcionalidade de apresentação de defesa em razão da renúncia à interposição de recursos ocorrida pelo pagamento com desconto feito pela proprietária. Defende haver irregularidades no procedimento de lavratura do Auto de Infração de Trânsito, pois que fosse submetido somente após 15 minutos da abordagem policial, pois haveria ingerido sobremesa alcoólica, mas quando decidiu realizar o teste foi informado que o auto já havia sido lavrado. Requer o provimento do recurso, declarando-se a nulidade do AIT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da infração de trânsito e dos respectivos processos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, o autor sustenta que o fato de sua esposa, proprietária do veículo, ter aderido ao SNE, ter efetuado o pagamento do valor de infração de trânsito (CTB, art. 165-A) com desconto de 40% e consequentemente ter renunciado ao direito de recorrer, não poderia afetar o direito personalíssimo do autor de interposição de recurso administrativo em face desta infração de trânsito, o que sustenta ter ocorrido.
5. Dispõe o CTB que: “Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor. § 1o Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação.”
6. Todavia, não há nestes autos qualquer prova, nem mesmo indiciária, de que teria sido a proprietária do veículo (esposa do autor) quem teria efetuado a quitação do valor da multa com desconto de 40%, e desta forma renunciado ao direito de apresentação de defesa prévia e de interposição de recurso e ainda obstado que o autor tomasse estas mesmas providências por si, na qualidade de condutor e real infrator. Ademais, o documento de ID 81440405 (pág. 1, item 9) é alusivo de ser IMPOSSÍVEL que a proprietária do veículo, por intermédio do seu perfil no SNE, optasse por este desconto (40%).
7. Neste cenário, não tendo o autor acostado aos autos comprovação de que a proprietária do veículo tenha efetuado o pagamento da multa com desconto máximo e, em razão deste ato, obstado o direito do autor de apresentar defesa prévia e de interpor recurso, presume-se que a multa fora paga pelo próprio autor. Além disso, percebe-se pelo vídeo ID 8144060 que o autor infrator condutor tem amplo e livre acesso ao perfil da proprietária do veículo (sua esposa) esvaziando qualquer credibilidade de que de fato somente a esta seria possível, direta e pessoalmente, realizar o pagamento.
8. Então, tem-se por não caracterizado o alegado cerceamento à ampla defesa e contraditório administrativos, mormente restando esclarecido que o autor foi regularmente notificado em relação ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, não tendo sido, mais uma vez, suprimido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, valendo ressaltar que tem adesão ao SNE desde 18/09/2020 (ID 814440405).
9. Ademais, deve-se registrar que o próprio autor vem em juízo e reconhece que havia ingerido álcool antes da condução do veículo, pois afirma ter ingerido alimento alcoólico (sobremesa alcoólica).
10. Por fim não há qualquer norma jurídica que ampare o direito subjetivo alegado pelo autor que imponha ao agente autuador, a pedido daquele, aguardar 15 minutos para que o condutor seja submetido ao teste do etilômetro.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente autor a pagar honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor corrigido atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A.